Tribunal: STF
Processo: MS 40090
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Eleições para o Conselho Federal da OAB. Candidatura avulsa. Indeferimento da petição inicial.
I. Caso em Exame 
    1. Mandado de segurança contra decisão da Diretoria do Conselho Federal da OAB que indeferiu o registro da candidatura do impetrante para participar das eleições daquele conselho.
    2. O pedido liminar é no sentido de que seja suspenso o pleito para o triênio  2025/2028, marcado para 31.01.2025, bem como para garantir a participação do impetrante nessa eleição. 
    3. O pedido principal é de declaração de inconstitucionalidade da legislação que regula a eleição para a diretoria do CFOAB, com determinação de que uma nova disciplina seja editada.
II. Questão em discussão
    4. Discute-se a presença dos requisitos para conhecimento do pedido.
III. Razões de decidir
    5. Incompetência do STF para conhecer do pedido. O mandado de segurança que tem por objeto decisão proferida pelo CFOAB  não está sob a jurisdição deste tribunal. Compete ao STF processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos das autoridades especificadas no art. 102, I, d, CF/1988, dentre as quais não está o CFOAB. 
    6. Não cabimento do mandado de segurança. O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 estabelece que a petição inicial será indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais.  
    7. Na hipótese, a petição inicial não foi instruída com prova pré-constituída do direito alegado. Não há cópia do registro de candidatura, nem tampouco a íntegra da decisão de indeferimento do registro, apontado como ato coator, o que impede a análise dos argumentos do impetrante.
    8. Além disso, o pedido principal é de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266). 
    9. Embora em tese seja possível determinar a emenda da petição inicial para superar vícios sanáveis, no caso dos autos não é possível conhecer do pedido.   
IV. Dispositivo 
    10.  Petição inicial indeferida.
__________ 
	Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e art. 102, I, d; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 10.
	Jurisprudência relevante citada: Súmula 266, STF. 

I. Relatório

    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por advogado que teve indeferida a sua candidatura à diretoria do Conselho Federal da OAB - CFOAB, relativa ao triênio 2025/2028. 

    2. Preliminarmente, sustenta que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF teria sido atraída pela tramitação do RE 1.238.853 e do ARE 1.530.959 neste tribunal. Os recursos discutem, respectivamente, o tema das candidaturas avulsas e a constitucionalidade do arcabouço jurídico eleitoral que regulamenta a eleição para o CFOAB. Em todo caso, se o relator entender de maneira diversa, pede que os autos sejam remetidos a uma das varas da sessão judiciária do Distrito Federal, de maneira a privilegiar a economia e celeridade processual.

    3. O impetrante argumenta que “o indeferimento do registro da única candidatura de oposição foi realizado pela própria diretoria do CFOAB, ao invés de ser competência da Comissão Eleitoral, como determina a legislação vigente”. Por isso, a máquina administrativa da OAB estaria sendo usada para fins eleitorais.

    4. Alega, ainda, que o CFOAB adota sistema de eleições indiretas que não admite candidaturas avulsas. Essa circunstância violaria diversas normas constitucionais, a exemplo do princípio do Estado Democrático de Direito, (art. 1º, parágrafo único, da CF/1988), da igualdade (art. 5º, caput, da CF/1988) e a liberdade de associação política (art. 5º, XX, da CF/1988).

    5. Em sede liminar, requer a suspensão do pleito agendado para 31 de janeiro de 2025 e a determinação para que ele seja admitido a participar como candidato. Ao final, pede que seja reconhecida a “inconstitucionalidade da legislação eleitoral do CFOAB, e determinando a reformulação do processo eleitoral em conformidade com a Constituição Federal e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário”.

    6. É o relatório. Decido.

II. Ausência dos requisitos para o conhecimento do pedido.

    7. A petição inicial do mandado de segurança não reúne condições de prosseguir. Nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, a inicial será desde logo indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais. Neste caso, o STF não é a autoridade competente para conhecer do pedido, a petição inicial não apresenta prova pré-constituída do direito alegado, além de o mandado de segurança não ser a via adequada para a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese.

    8. Em primeiro lugar, o STF não é a autoridade competente para conhecer do pedido. Nos termos do o art. 102, I, d, CF/1988, compete ao STF processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, bem como do próprio tribunal. Como se vê, não compete ao STF processar e julgar mandados de segurança contra atos do CFOAB.

    9. O argumento de que a competência do STF teria sido atraída pelo julgamento de dois recursos não pode ser acolhido. O  RE 1.238.853 teve repercussão geral conhecida para discutir a possibilidade de candidaturas avulsas para pleitos majoritários, hipótese totalmente diversa do caso dos autos. Além do mais, mesmo que se tratasse de tema semelhante, a repercussão geral em recurso extraordinário não tem o condão de afetar a competência para julgamento de mandado de segurança. O mesmo se diga em relação ao ARE 1.530.959. Naquele recurso, após ter seu pedido indeferido em todas as instâncias, o impetrante procura utilizar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que também não é admitido pela jurisprudência.

    10. Embora o STF possa remeter os autos à autoridade competente por economia processual, a questão é que no presente caso existem outros óbices ao conhecimento do pedido. Por isso, não é adequado declinar da competência para que a inicial seja indeferida por outro órgão jurisdicional. Inclusive porque o caso envolve pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei e, especialmente nesse tema, as instâncias inferiores devem seguir a jurisprudência desta Corte.

    11. O segundo óbice ao conhecimento do pedido é a ausência de prova pré-constituída do direito alegado. A documentação apresentada pelo impetrante é insuficiente para a análise adequada dos seus argumentos (art. 5º, LXVIII, CF/1988; art. 1º, Lei nº 12.016/2009). A petição inicial foi instruída apenas com extrato da publicação da decisão que indeferiu a sua candidatura. Não é possível analisar o inteiro teor do pedido de registro de candidatura do impetrante, nem os argumentos utilizados pela Diretoria do CFOAB para indeferi-la. Sem esses elementos de prova, não é possível avaliar a existência de direito líquido e certo.

    12. Em terceiro lugar, o pedido principal é no sentido de que seja declarada a inconstitucionalidade das normas que disciplinam as eleições para a diretoria do CFOAB, com a determinação da edição de novas regras. A jurisprudência do STF, contudo, é consolidada no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266). Por mais que seja possível discutir a incidência inconstitucional de uma lei no caso concreto, não é essa a pretensão do impetrante. O pedido é formulado em caráter genérico, com contornos de controle concentrado de constitucionalidade, motivo pelo qual a inadequação da via eleita é nítida.

III. Conclusão

    13. Ante o exposto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 21, §1º, RISTF.

Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente